Tribunal: TJES
Processo: 0033877-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial; Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz; Voluntária
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–

C
ÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO JUIZ CLASSISTA VINCULADO AO RGPS COMO SERVIÇO PÚBLICO –
DECADÊNCIA DO DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATO QUE AVERBOU O TEMPO DE SERVIÇO
–
CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM –
SENTENÇA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF
–
RECURSO VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO

E REMESSA NECESSÁRIA
NÃO CONHECIDA.

1.
Em 14/08/1998, foi averbada, na ficha funcional do apelado, a prestação de serviços como juiz classista pelo período de 23/01/1995 a 23/01/1998. Posteriormente, o IPAJM solicitou a substituição da CTC emitida pelo INSS, uma vez que se verificou que não houve recolhimento de contribuições ao RPPS a partir de 01/11/1996, culminando, assim, na retificação para o período de 23/01/1995 a 31/10/1996.

2.
O ato inicial de averbação se deu em 1998, quando ainda não existia norma específica para tratar sobre o prazo decadencial para a Administração rever seus próprios atos. Para solucionar a questão, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça desenvolveu-se no sentido de que, tendo o ato inicial sido praticado antes da promulgação da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da vigência da referida lei, em janeiro de 1999, para revisá-lo.

3.
O caso não atrai a incidência do Tema 445 do E. Supremo Tribunal Federal (RE 636553, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/02/2020, DJE 26/05/2020), cuja tese foi firmada no sentido de que “
os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas
”. O ato que revisa a legalidade da aposentadoria não se confunde com a averbação de tempo de serviço, de modo que incide, normalmente, a norma prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

4.
O Supremo Tribunal Federal editou a tese de Tema 942 acerca da conversão de tempo especial prestado sob condições especiais em tempo comum, desde que tenha se dado antes da edição da EC nº 103/2019. A sentença está fundamentada em entendimento vinculante do STF, o que torna inadmissível a remessa necessária, nos termos do §4º do art. 496.

5.
Recurso voluntário provido e remessa necessária não conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0033877-93.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE CARLOS COSTA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–

C
ÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO JUIZ CLASSISTA VINCULADO AO RGPS COMO SERVIÇO PÚBLICO –
DECADÊNCIA DO DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATO QUE AVERBOU O TEMPO DE SERVIÇO
–
CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM –
SENTENÇA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF
–
RECURSO VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO

E REMESSA NECESSÁRIA
NÃO CONHECIDA.

1.
Em 14/08/1998, foi averbada, na ficha funcional do apelado, a prestação de serviços como juiz classista pelo período de 23/01/1995 a 23/01/1998. Posteriormente, o IPAJM solicitou a substituição da CTC emitida pelo INSS, uma vez que se verificou que não houve recolhimento de contribuições ao RPPS a partir de 01/11/1996, culminando, assim, na retificação para o período de 23/01/1995 a 31/10/1996.

2.
O ato inicial de averbação se deu em 1998, quando ainda não existia norma específica para tratar sobre o prazo decadencial para a Administração rever seus próprios atos. Para solucionar a questão, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça desenvolveu-se no sentido de que, tendo o ato inicial sido praticado antes da promulgação da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da vigência da referida lei, em janeiro de 1999, para revisá-lo.

3.
O caso não atrai a incidência do Tema 445 do E. Supremo Tribunal Federal (RE 636553, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/02/2020, DJE 26/05/2020), cuja tese foi firmada no sentido de que “
os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas
”. O ato que revisa a legalidade da aposentadoria não se confunde com a averbação de tempo de serviço, de modo que incide, normalmente, a norma prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

4.
O Supremo Tribunal Federal editou a tese de Tema 942 acerca da conversão de tempo especial prestado sob condições especiais em tempo comum, desde que tenha se dado antes da edição da EC nº 103/2019. A sentença está fundamentada em entendimento vinculante do STF, o que torna inadmissível a remessa necessária, nos termos do §4º do art. 496.

5.
Recurso voluntário desprovido e remessa necessária não conhecida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento e não conhecer da remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0033877-93.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 28/03/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de
REMESSA

NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença de fls. 397/400, que, nos autos da
ação ordinária
contra si ajuizada por
JOSE CARLOS COSTA
, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o cômputo do tempo de serviço como juiz classista no Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 17
a
Região como tempo de serviço público, bem como ordenar a conversão do tempo de serviço especial como tempo comum.

Em suas razões, o
IPAJM
sustenta, em síntese, que o cômputo do tempo de serviço do período de 01 de novembro de 1996 a 23 de janeiro de 1998 depende da prévia expedição de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, uma vez que (i) as contribuições foram vertidas àquela entidade, inclusive pelo fato de que a Medida Provisória nº 1.523, publicada em 14 de outubro de 1996, vinculou os juízes classistas temporários ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, (ii) o tempo de serviço só poderia ser considerado independente de contribuição caso o interessado fosse vinculado a algum Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, e (iii) o apelado confessa ter prestado serviço concomitante na atividade privada, o que é vedado para fins de cômputo do tempo de serviço.

O apelado apresentou pugna pelo desprovimento do recurso em suas contrarrazões de fls. 426/433.

Conforme decisão de ID 3787597, a i. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, anteriormente designada como relatora, foi removida para a Quarta Câmara Cível, o que ocasionou a redistribuição dos autos a este Desembargador.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de março de 2023.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Cumprimento os eminentes Desembargadores e Desembargadora, douta representante do Ministério Público.

Represento, neste momento, o Sr. José Carlos Costa, que é apelado nesta ação.

Discute-se aqui dois pontos especificamente. Um ponto diz respeito à conversão de tempo de serviço especial em tempo comum para efeito de previdência de aposentadoria no regime próprio de previdência.

Essa matéria, ao meu ver, está bastante sedimentada no âmbito do Tribunal, há, inclusive, decisões nesse sentido e, também, uma decisão recente do Supremo com efeito de repercussão geral.

O IPAJM hoje, administrativamente, nem mais questiona a possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum, que é acrescentar aquele adicional que a lei prevê.

Mas, o eixo central aqui, o que mais nos preocupa, é a possibilidade de reconhecimento de um tempo de serviço público, que o apelado prestou enquanto juiz classista no período de 1995 a 1998. Neste período, quando ele fez concurso público para o Tribunal, foi averbado aqui, no ano de 1998, a condição deste período como período de serviço público.

Nós não estamos tratando aqui de tempo de contribuição, são dois institutos diferentes: tempo de contribuição, trabalha-se, faz a contribuição previdenciária e o órgão para onde foi destinada a contribuição previdenciária tem que fazer, emitir uma certidão para ser averbada. Ele tem essa certidão do período que nós estamos falando de contribuição.

O que aconteceu? Até uma determinada época, nós estamos falando aqui do ano de 1988 para trás, as contribuições de juízes classistas eram vertidas para o INSS. Houve um outro período em que ela era vertida para o regime próprio, no caso específico da União.

E, na época, foi averbada a qualificação desse período, de 1995 a 1998, como tempo de serviço público, que ele efetivamente prestou enquanto juiz classista, mas parte dessa contribuição foi feita para o INSS.

O INSS não faz essa distinção, porque essa regra que tem no regime próprio de Previdência, o artigo 3º da Emenda 47, que exige 35 anos de contribuição e 25 anos de serviço público, não existe lá, lá é tempo de contribuição exclusivamente.

Então, a certidão que veio do INSS não faz essa distinção, não qualifica isso. Até porque antes ele era empregado de uma empresa privada. Essa é a situação.

Então, o que acontece? Em 1998, ele apresentou a certidão de serviço público do Tribunal Regional do Trabalho, enquanto juiz classista, o órgão que tinha, na época, competência para a averbação do tempo de serviço, era o órgão com o qual ele estava vinculado, e no caso especificamente o Tribunal de Justiça.

Só passou a alterar essa regra de análise, de averbação de tempo de contribuição e serviço, para o regime próprio, para o Instituto de Previdência, com as reformas de 2000, do final de 1998, e as reformas, nos casos específicos, a reforma da Emenda 41, que aconteceu em 2003. Até então, o tempo de contribuição era qualificado, era averbado pelo órgão de origem.

Quando ele assumiu o serviço público no Estado, ele tinha essa expectativa, tanto é que fez a averbação. E quem tinha competência, na época, para averbar, averbou esse tempo como tempo de serviço público, esse período de 1995 a 1998. Agora, em 2018, o IPAJM faz uma revisão desta averbação de tempo de serviço público.

A sentença reconheceu esse ato jurídico, praticado em 1998, de averbação, como um ato que já não se poderia alterar, porque já haveria aqui a incidência do prazo decadencial de agir para o regime próprio, agir.

Não estamos falando de tempo de contribuição, por isso que há uma distinção, e é importante fazer essa distinção, porque tempo de contribuição averbado no Instituto de Previdência, se não o for ainda, porque há até discussões, se houve averbação no passado, ela pode ser alterada hoje?

Então, essa situação aqui está colocada.

No caso especificamente aqui, o juiz de piso reconheceu a incidência da decadência, sobre a possibilidade do órgão de previdência, hoje, alterar a natureza desse tempo de contribuição, de tempo de serviço público, averbado lá em 1998.

Fiz questão de apontar essa distinção entre tempo de contribuição e tempo de serviço público, porque o próprio artigo 3º da emenda 47, coloca no inciso I o requisito 1: 35 anos de contribuição; requisito 2: 25 anos de tempo de serviço público. E ele o exerceu no período entre 1995 e 1998, que somado ao tempo de serviço público atual, vai perfazer os 25 anos, razão pela qual ele poderia, então, fazer jus à aposentadoria, pelo artigo 3º da emenda 47, antes da reforma, que foi aprovada no nosso caso aqui, entrou em vigência aqui no Estado, em 30/06/2020.

Se esta compreensão não prevalecer, ele foge até das regras de possibilidade de averbação, da regra de transição, porque o requisito tempo de serviço público que ele tem aqui, ele não vai preencher.

Então, é por esta razão que estamos defendendo aqui a manutenção da sentença que reconheceu o ato jurídico praticado em 1998, de averbação do período de tempo de serviço público prestado enquanto magistrado classista, de 23/01/1995 a 23/01/1998, como tempo de serviço público para efeito de preenchimento do requisito do inciso II do artigo 3º da emenda 47, e não do tempo de contribuição, que é o inciso I desse mesmo artigo.

Não há equivalência, necessidade de se ter o tempo de serviço público prestado como tempo de contribuição. Não é necessário isso. E o requisito que o IPAJM está fazendo é porque a certidão que veio do INSS, daquele período que não foi averbado, porque houve um período que foi reconhecido de tempo de serviço público lá de trás, aquele período em que houve contribuição para o regime próprio da União, o IPAJM está reconhecendo. Só não está reconhecendo o tempo de serviço que foram vertidas as contribuições para o regime do INSS, esse não foi concedido.

Razão pela qual nós pedimos a manutenção da sentença em sede de contrarrazões da apelação.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Quero cumprimentar o Dr. Osvaldo e dizer que todos nós sabemos do profundo conhecimento que Sua Excelência tem pelo tema previdenciário.

Estou, no meu voto, divergindo do Dr. Osvaldo Hulle, então, por uma questão de cautela, vou pedir o retorno dos autos e fazer mais um estudo, porque o conhecimento do Dr. Osvaldo é muito profundo na matéria e eu prefiro dar mais uma olhada. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 11/04/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Relembro aos nobres colegas que cuidam os autos de
REMESSA

NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença de fls. 397/400, que, nos autos da
ação ordinária
contra si ajuizada por
JOSE CARLOS COSTA
, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o cômputo do tempo de serviço como juiz classista no Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 17
a
Região como tempo de serviço público, bem como ordenar a conversão do tempo de serviço especial como tempo comum.

Em suas razões, o
IPAJM
sustenta, em síntese, que o cômputo do tempo de serviço do período de 01/11/96 a 23/01/98 depende da prévia expedição de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, uma vez que (i) as contribuições foram vertidas àquela entidade, inclusive pelo fato de que a Medida Provisória nº 1.523, publicada em 14 de outubro de 1996, vinculou os juízes classistas temporários ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, (ii) o tempo de serviço só poderia ser considerado independente de contribuição caso o interessado fosse vinculado a algum Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, e (iii) o apelado confessa ter prestado serviço concomitante na atividade privada, o que é vedado para fins de cômputo do tempo de serviço.

O apelado apresentou pugna pelo desprovimento do recurso em suas contrarrazões de fls. 426/433.

Em sessão do dia 28/03/2023, após ouvir atentamente a sustentação oral feita pelo causídico que representa a parte apelada,

solicitei o retorno dos autos para reanalisar o mérito do recurso.

De plano, é necessário ter em mente que o recurso sob julgamento não abrange o conteúdo integral da r. sentença, posto que, em suas razões, a autarquia apelante registrou que discute “
apenas o período de 01.11.1996 a 23.01.1998, porquanto os períodos anteriores trabalhado junto ao TRT-17ª Região já foram contabilizados pelo IPAJM, conforme fl. 378”
. Isso porque, como explanado pela autarquia apelante e como se verifica nas fls. 32 e 241-v dos autos, só houve recolhimento de contribuição junto ao RPPS até novembro de 1996, de modo que as contribuições após esse período foram vertidas para o RGPS (fl. 34).

Ademais, não há no recurso impugnação a respeito da conversão de tempo de serviço especial em tempo comum, sendo ainda que, à fl. 434 dos autos, o apelado informa que a autarquia reconheceu “
o direito de conversão de tempo especial em comum”
. Assim,
a controvérsia a ser elucidada em sede de recurso voluntário trata exclusivamente do cômputo de tempo de serviço, para fins de contagem recíproca a ser averbada no RPPS, do período de 01/11/96 a 23/01/98, no qual o apelado laborou como juiz classista.

Há outra ressalva a ser feita. O nobre causídico sustentou, em sessão, o preenchimento do requisito temporal – 25 (vinte e cinco) anos de serviço público – na forma do art. 3
o
, II da Emenda Constitucional nº 47 de 2005. No entanto, como se verifica na exordial, a pretensão autoral não envolve a concessão de aposentadoria em si, mas sim a contagem de um período específico de tempo de serviço pelo IPAJM.

Não tratamos aqui, portanto, da concessão da aposentadoria, que envolve outros fatores além do período em que o apelado desempenhou a atividade de juiz classista.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, em 14/08/1998, foi averbada, na ficha funcional do apelado, a prestação de serviços como juiz classista pelo período de 23/01/1995 a 23/01/1998 (fl. 100).

Posteriormente, o IPAJM solicitou a substituição da CTC emitida pelo INSS, uma vez que se verificou que não houve recolhimento de contribuições ao RPPS a partir de 01/11/1996 (fl. 249), culminando, assim, na retificação para o período de 23/01/1995 a 31/10/1996 (v. fl. 268).

A retificação se deu em 24/04/2018, quando já ultrapassados quase 20 (vinte) anos do ato inicial que havia averbado o tempo de serviço, em 14/08/1998.

Sendo assim, o direito de Administração Pública revisar o ato administrativo inicial que averbou o tempo de serviço estaria atingido pelo prazo decadencial de 05 (cinco) anos estabelecido pelo art. 54 da Lei nº 9.784/1999,
in verbis:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Ocorre que esse ato inicial de averbação se deu em 1998, quando ainda não existia norma específica para tratar sobre o prazo decadencial para a Administração rever seus próprios atos.

Para solucionar a questão, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça desenvolveu-se no sentido de que, tendo o ato inicial sido praticado antes da promulgação da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da vigência da referida lei, em janeiro de 1999, para revisá-lo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REVISÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR POR ATO PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) A revisão da aposentadoria de servidor público federal decorreu de ato próprio da Administração e não do controle de legalidade pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III, da Constituição da República, afastando-se, in casu, a orientação desta Corte Superior, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ato de aposentadoria consubstancia ato administrativo complexo. III - O poder-dever da Administração rever seus próprios atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontra-se sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a comprovação de má-fé, nos termos do previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.784/1999 combinado com o art. 37, § 5º, da Constituição da República. lV -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n. 9.784/1999, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo
. (...) (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.607.607; Proc. 2016/0157987-9; RS; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 10/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. APOSENTADORIA. VANTAGEM DO ART. 192, II, DA LEI 8.112/90. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, conforme ocorreu no caso em exame. 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo
. No caso, o ato tendente a rever o benefício dos recorridos foi praticado somente em 2005, data da subscrição do Memorando Circular 008/2005; ou seja, mais de cinco anos após a concessão das aposentadorias e da vigência da Lei 9.784/99.
Decadência configurada
. 3. Por constituir inovação recursal, é inviável discutir em agravo regimental argumentação que não abordada no recurso especial. 4. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp. 1405783/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 4.12.2013).

Nesses termos, subsiste a conclusão de que o direito de Administração Pública retificar o ato que averbou o tempo de serviço resta atingido pela decadência.

Como registrei, a discussão aqui travada não envolve a concessão de ato de aposentadoria em si, o que não foi objeto do pedido autoral e envolveria a análise de outras circunstâncias externas a este processo. Tratamos, na realidade, de ato isolado que averbou o tempo de serviço como juiz classista e a sua retificação, quando já ultrapassados quase 20 (vinte anos) do registro inicial.

Por isso, evidencio, desde logo, que o caso não atrai a incidência do Tema 445 do E. Supremo Tribunal Federal (RE 636553, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/02/2020, DJE 26/05/2020), cuja tese foi firmada no sentido de que “
os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas
”.

Ademais, ressalvado um julgado do C. STJ no qual se afastou a data da averbação como termo inicial para contagem do prazo decadencial, tanto a Corte Superior distingue, para efeitos de definição do termo inicial, a revisão de ato administrativo em si – como aquele que registra determinado tempo de serviço –, do ato de revisão de concessão de aposentadoria.

Assim, uma vez que o simples ato de averbação de tempo de serviço não se submete à análise do Tribunal de Contas, não há nele complexidade a ensejar que o termo inicial do prazo de decadência corresponda ao registro do processo de aposentadoria na respectiva Corte de Contas:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. CONTAGEM PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DEFERIMENTO POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM 1993. REVISÃO OCORRIDA EM 2010, QUANDO DA CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Como cediço, "nos termos da jurisprudência desta Corte, 'ao julgar o RE 636.553 (Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe 25/5/2020), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual, por ser de natureza complexa, o ato de concessão de aposentadoria de servidor público apenas se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas, de modo que a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, somente se inicia com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas' (STJ, AgInt no AREsp 1.631.348/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2021)" (REsp 1.890.871/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/2/2022). 2.
Caso concreto que não versa a respeito de eventual revisão de ato de aposentadoria, pela Administração, mas de revisão de ato administrativo anterior (deferimento de pedido de averbação de tempo de serviço
para fins de anuênios, no bojo do Processo Administrativo n. 682/1993), quando da concessão inicial da aposentadoria em favor do agravado, em 2010. 3. O direito de a Administração rever o aludido ato que admitiu a contagem do tempo de serviço estadual para fins de pagamento do adicional de tempo de serviço na esfera federal foi alcançado pela decadência administrativa, na forma do art. 54 da Lei 9.784/1999. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp nº 1884629/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05/12/2022, DJE 07/12/2022).

O ato que revisa a legalidade da aposentadoria não se confunde com a averbação de tempo de serviço, de modo que incide, normalmente, a norma prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

A propósito, transcrevo ementa de julgados dos Eg. Tribunais Regionais Federais da 1
a
e 4
a
Região, por considerá-los esclarecedores quanto ao deslinde da controvérsia:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INICIAL DEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1.
É firme a orientação do STJ de que a contagem do prazo decadencial para fins de revisão de atos administrativos tem início com a edição da Lei 9.784/99, com vigência em 1.2.1999, quando o ato considerado ilegal foi praticado antes da edição daquele normativo
. Assim, o prazo decadencial de 5 anos tem como termo final o mês de fevereiro de 2004. Precedentes. 2. No caso sob análise, em 1996 houve decisão administrativa pela averbação de tempo de serviço do autor. Conforme entendimento exposto acima, o prazo decadencial para rever esse ato é contado a partir da vigência da Lei n. 9.784/99, encerrando-se em 01/02/2004. Assim, considerando que a decisão administrativa que tornou sem efeito a aludida averbação foi proferida em 2005, operou-se a decadência. Precedentes deste Tribunal. 3.
Não merece amparo a alegação de que a ocorrência da decadência seria afastada por ser a aposentadoria um ato complexo, pois, in casu, a aposentadoria do autor não é objeto dos autos e sequer há informação de que ele a tenha requerido. Trata-se de ato simples (averbação de tempo de serviço), o qual não depende de confirmação pelo Tribunal de Contas da União
. 4. Reforma da sentença proferida, com julgamento pela procedência do pedido. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base no art. 20, §4.º do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença. 6. Apelação da parte autora provida (TRF1, AC nº 0004600-56.2007.4.01.4300, Segunda Turma, j. 13/03/2019, DJE 29/04/2019).

_________________________

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TCU. ATO COMPLEXO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL SEM APORTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATO PRÉVIO À JUBILAÇÃO E NÃO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. TEMA 445 DO STF. TEMA 609 DO STJ. 1. Ao concluir o julgamento do Tema 445, submetido à sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 636.553, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 2.
A despeito do julgamento do Tema 445 do Supremo Tribunal Federal, as Turmas administrativas deste Regional têm decidido, em casos semelhantes, que o exame da legalidade da aposentadoria nestas situações implica a revisão de ato administrativo prévio, não complexo, qual seja, o ato de averbação de tempo de serviço rural para fins de contagem recíproca, sem recolhimento de contribuições, o qual se submete ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização
. 3. Ao decidir pela existência de decadência do direito de a Administração Pública rever o ato de averbação do tempo rurícola prestado pela parte autora para efeitos de aposentação, ainda que por fundamento diverso, este Regional não contrariou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 445 e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 609. (TRF4; AC 5024545-56.2017.4.04.7000; PR; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Bonat; Julg. 08/03/2023; Publ. PJe 04/03/2023)

Portanto, seja em razão de não ter sido promulgada a Lei nº 9.784/99 quando praticado o ato que averbou o tempo de serviço, quando os 05 (cinco) anos passam a contar do início da vigência da lei; seja pela incidência do referido prazo quinquenal de decadência a contar desse ato, verifico que houve a decadência do direito de a Administração Pública revisar a averbação de tempo de aposentadoria pelo período de 23/01/1995 a 23/01/1998 (fl. 100), de modo que a r. sentença recorrida deve ser mantida inalterada nesse ponto.

Considerando se tratar de condenação ilíquida em face de autarquia de natureza previdenciária, a parcela da sentença que não foi objeto de recurso – conversão de tempo especial em tempo comum – estaria, em tese, sujeita ao reexame necessário, na forma da Súmula 490 do STJ, (v. AgInt REsp 1908951/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 01/07/2021).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal editou a tese de Tema 942 acerca da matéria, admitindo expressamente o direito à conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, desde que tenha se dado antes da edição da EC nº 103/2019:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: “
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos. 6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes. (RE 1014286 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/05/2021, DJE 09/06/2021).

Também já me pronunciei a respeito da possibilidade da referida conversão em demanda semelhante a esta:

APELAÇÃO CÍVEL CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A contagem recíproca do tempo de serviço é a possibilidade da soma do tempo de contribuição ao regime comum de previdência social ao serviço público estatutário. 2.
A contagem especial do tempo de serviço é uma contagem diferenciada que o trabalhador, filiado ao regime comum da previdência, fazia jus nos casos em que exercia atividades especiais, como as insalubres
. 3. De acordo com o entendimento consolidado no E. STF (tema 942), bem como do C. STJ, o servidor público ex-celetista faz jus à averbação do tempo de serviço desempenhado sob condições especiais, convertido em comum, para efeito de contagem recíproca, nos moldes definidos pelo Regime Geral de Previdência Social para aposentadoria. 4. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível nº 0014502-92.2008.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em: 17/08/2021, DJE 03/09/2021).

Portanto, não só é acertada a conclusão do juízo de origem, uma vez que o apelado comprovou ter laborado sob o regime celetista em atividade insalubre pelo período de 04/11/1982 a 21/03/1988 (v. fl. 25), como a r. sentença está fundamentada em acórdão em entendimento vinculante do E. STF, o que torna inadmissível o reexame necessário, nos termos do art. 496, §4º do CPC:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

III -
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos
;

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e
NÃO CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
, por ser inadmissível na forma do §4º do art. 496 do CPC.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)